Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725551-45.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBERLIRO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Visto não ter se logrado êxito em promover a intimação da advogada LÚCIA APARECIDA SILVA, OAB/GO no 8548N, reitero o despacho anterior (ID 59496252), por derradeiro, a fim de que o apelante informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço completo e atual da advogada, ou regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator